Tribunal: TJDFT
Processo: 0714787-43.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Caracterizada a situação de urgência ou emergência com pedido de internação assinado por médico assistente, é abusiva a limitação do período de internação hospitalar a 12 (doze) horas (art. 12, inciso V, e art. 35-C, da Lei 9.656/98, e Súmulas n. 302 e 597 STJ).
2. Inexiste lesão a direitos de personalidade quando da negativa de procedimento médico, mesmo em hipóteses de urgência e emergência, quando não há repercussão maior na saúde do paciente ou há interpretação razoável de cláusula contratual e, ao fim, o consumidor consegue o tratamento reclamado, ainda que por meio de liminar.
3. Em demandas que envolvem direito à saúde não é possível calcular o proveito econômico relativo à obrigação de fazer relacionada ao tratamento de saúde, de sorte que a fixação da verba honorária deve ser por apreciação equitativa.
4. Recursos conhecidos. Apelo da autora desprovido e apelação da ré provido.